Tribunal: STF
Processo: Rcl 52579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Sebastião Moraes da Cunha opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender inexistir usurpação de competência desta Corte pela autoridade reclamada que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão denegatória de seguimento do apelo extremo fundada nos Tema 339 e 181 da sistemática da repercussão geral.



    Aduz que a decisão embargada deve ser esclarecida, sob o argumento de que



    “as alegações contidas no recurso de Agravo em Recurso Extraordinário não se amoldam à hipótese prevista pelo artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, porquanto a alegação de negativa de prestação jurisdicional está fundamentada em ausência de distinguish entre os precedentes adotados pela decisão impugnada e o caso em concreto, certo que tal questionamento se amolda à eventual afronta ao estabelecido pelo inciso V do artigo 489 do Código de Processo Civil, estando a tese do recorrente, inclusive, amparada por dispositivo legal que a ratifica.



     Certo, portanto, que o presente caso não se amolda à última parte do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ressaltando-se, novamente, que a conjectura na impugnação à decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto é de que o Tribunal a quo se afastou da sua competência para auferir juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e invadiu seara privativa deste Excelso Supremo Tribunal Federal, ante a negativa de prestação jurisdicional existente na decisão impugnada através do referido recurso advinda de inexistência de exame de distinguish entre o caso em concreto e os precedentes adotados pela mesma, conjectura que configura afronta ao estabelecido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 489 do Código de Processo Civil.”



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos com efeitos infringentes a fim de que 



    “a análise do cabimento do recurso de agravo no recurso extraordinário seja realizada sob o prisma de que o recurso interposto ainda não foi submetido ao regime de repercussão geral, conforme estabelecido pelo artigo 1.030, V, “a”, do Código de Processo Civil.”



    Pede, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Na espécie, a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a obscuridade e a omissão apontadas.



    Na fundamentação da presente ação reclamatória, constou o seguinte:



    “Observo que o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral, em decisão monocrática assim ementada: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO (edoc. 9, fl. 19).



    Contra essa decisão a parte reclamante interpôs o agravo previsto do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Corte Especial do STJ cuja ementa do acórdão transcrevo:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido”.



    Depreende-se da parte final do art. 1.042, caput, do CPC, que o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. (...)”. (e-Doc 15, p. 3)



     Com efeito, clara a decisão embargada no sentido de que não subsiste a alegada usurpação de competência do STF, tendo em vista que, na hipótese de negativa de seguimento do recurso extraordinário com base em tese firmada em sede de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente